Tribunal: TJES
Processo: 0000805-55.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000805-55.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO LEMOS BARBOSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 89 DA LEI 8.666/1993 (ATUAL ART. 337-E DO CP). DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO,
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
E
ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL
. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por José Carlos Dino contra sentença que o condenou pelo delito de dispensa indevida de licitação (art. 89 da Lei nº 8.666/1993), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 150 dias-multa. O recurso suscita prescrição, retroatividade da Lei nº 14.133/2021,
abolitio criminis
parcial, absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, e, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões debatidas são:
I) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva;
II) verificar se a Lei nº 14.133/2021 deve retroagir por ser mais benéfica;
III) definir se há
abolitio criminis
parcial quanto ao particular beneficiário;
IV) analisar se a sentença deve ser reformada por insuficiência probatória ou ausência de dolo;
V) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena-base e reconhecimento de atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena aplicada (3 anos e 6 meses) estabelece prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, CP), não transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença, afastando a prescrição.
4. A alteração dos valores de dispensa pela Lei nº 14.133/2021 possui natureza administrativa e não descaracteriza a tipicidade penal, inexistindo
novatio legis in mellius
.
5. A ausência do parágrafo único do antigo art. 89 não exclui a responsabilização do particular que atua como partícipe ou coautor (art. 29, CP), rejeitando-se a tese de
abolitio criminis
parcial.
6. Materialidade e autoria comprovadas por documentos oficiais do TCE-ES e demais provas que evidenciam fracionamento deliberado de despesas e direcionamento das contratações em benefício do Apelante. Dolo configurado pelo modus operandi reiterado e pela quebra intencional de mecanismos de controle.
7. Mantém-se a dosimetria: a pena-base foi majorada de forma fundamentada e a confissão espontânea não se aplica, pois o réu apenas apresentou versão exculpatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
—

Tese de julgamento
:

“A alteração dos valores de dispensa de licitação promovida pela Lei nº 14.133/2021 não configura
novatio legis in mellius
, por possuir natureza administrativa e não afastar a tipicidade penal da dispensa indevida.”

“A revogação do parágrafo único do art. 89 da Lei nº 8.666/1993 não implica
abolitio criminis
quanto ao particular que atua como partícipe ou coautor, sendo aplicável o art. 29 do Código Penal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 29, 65, III, “d”, 109, IV; Lei nº 8.666/1993, art. 89; Lei nº 14.133/2021, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ACr 0005166-15.2010.8.08.0050, 1ª C.Cr., Rel. Des. Willian Silva, j. 26.04.2017;
TJES, ACr 0000398-76.2011.8.08.0061, 2ª C.Cr., Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 26.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO DE Nº 0000805-55.8.08.0002

APELANTE: JOSÉ CARLOS DINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de um
recurso de apelação interposto por
JOSÉ CARLOS DINO
, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª
V
ara de
A
legre, que julgou procedente a preten
s
ão punitiva estatal
pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei n°8.666/93, à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Em razões recursais, o apelante
pleiteia,
em sede preliminar, uma tríade de teses que visam
pela
extinção da punibilidade
ou a absolvição do réu.
Preliminarmente postula pela
prescrição da preten
s
ão estatal
.
Outrossim, requer o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Na sequência, pugna a
aplicação retroativa da lei penal mais benéfica
. Por fim, invoca a ocorrência de
abolitio criminis
parcial, argumentando que o
artigo 337-E do Código Penal (CP)
, que sucedeu o artigo 89 da Lei nº 8.666/1993,
não mais contempla a responsabilização do particular beneficiário
, o que ensejaria sua absolvição.

Em sede de contrarrazões (ID16048809), o Ministério Público requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Parecer (ID 16802084) da d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso de apelação.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que
o ex-Prefeito de Alegre, em comunhão de desígnios com o Apelante
José Carlos Dino
(sócio da empresa DINOS PROMOÇÕES), dispensou licitação fora das hipóteses legais. A acusação aponta que o
modus operandi
consistiu no
fracionamento de despesas
de serviços de sonorização e palco para possibilitar a contratação direta de diversas empresas, incluindo a do Apelante. Essa prática levou à
extrapolação do limite legal
de dispensa de R$ 8.000,00 da época, atingindo R$ 9.480,00 em 2013 e R$ 32.550,00 em 2014. A empresa do Apelante foi a principal beneficiária das contratações diretas irregulares, recebendo R$ 32.560,00 no biênio.

Além disso, documentos do Tribunal de Contas indicam que, à medida que os gastos se aproximavam do teto, os processos deixavam de ser encaminhados à Procuradoria Jurídica Municipal para o parecer obrigatório, o que evidencia a burla intencional ao controle. A denúncia conclui pela existência de indícios de autoria e materialidade dos crimes de dispensa de licitação (art. 89 da Lei nº 8.666/1993) e de responsabilidade (art. 1º, XI, do Decreto-Lei nº 201/67).

Muito bem.

Como visto, a Defesa
pugna preliminarmente
pela hipótese de
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena aplicada
in concreto,
a retroatividade da lei, bem como sustenta ainda, a tese
abolitio criminis
parcial, baseada na não reprodução literal do parágrafo único do art. 89 da antiga lei.
Por fim, no mérito almeja a
absolvição
por insuficiência de provas e ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com o
redimensionamento da pena-base
ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea.

Pois bem. Não acolho as razões expostas.

O Apelante suscitou a preliminar de ocorrência de prescrição retroativa. Contudo, a análise da pena fixada em concreto de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, estabelece o prazo prescricional de
08 (oito) anos
, conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal (CP).

Considerando que o recebimento da denúncia se deu em 11 de janeiro de 2023, e a publicação da sentença em 29 de junho de 2023, o lapso temporal transcorrido é muito inferior ao exigido pela norma. Dessa forma,
afasto a preliminar de prescrição.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu esta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PÚBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. 1. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. 2. Extinção da punibilidade declarada, em razão da perda da pretensão punitiva estatal. Unanimidade. (TJES; ACr. 0005166-15.2010.8.08.0050; 1ª C.Cr.; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 26/04/2017; DJES 05/05/2017) – nosso grifo

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, CAPUT, CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. 1 - Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal dar-se-á pela pena concretamente imposta ao acusado, in casu, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. 2 - Constatado que entre a data do recebimento da denúncia, em 20/04/2010, e a data da prolação da sentença, em 25/06/2016, transcorreu o lapso temporal superior a quatro (04) anos, há que ser extinta a punibilidade do réu, nos moldes dos artigos 107, inciso IV, e artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro. 3 – Prescrição declarada de ofício. (TJES; ACr. 0000398-76.2011.8.08.0061; 2ª C.Cr.; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 26/04/2017; DJES 04/05/2017) – nosso grifo.

A defesa pugna pela retroatividade da Lei 14,133/21, sob argumento de que a majoração dos limites de dispensa de licitação, tornaria o fato atípico.

Muito bem, o raciocínio não se sustenta.

A Lei n. 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) alterou significativamente os valores de referência para a dispensa de licitação previstos anteriormente na Lei n. 8.666/93, notadamente nos incisos I e II do seu art. 24.

A alteração desses limites, por si só, possui natureza estritamente administrativa e orçamentária, visando à atualização monetária (ou readequação econômica) para que a dispensa de licitação continue a ser utilizada para a aquisição de bens e serviços de pequeno valor, conforme o espírito da lei.

O crime de dispensa indevida de licitação (antigo art. 89 da Lei n. 8.666/93, e atual art. 337-E do Código Penal, com remissão ao art. 89 da Lei n. 14.133/21) não é afetado pela simples modificação do patamar de valores. A ilicitude penal reside na finalidade fraudulenta ou na violação do dever de licitar, e não no montante.

A conduta continua típica, mas o referencial objetivo para configurar a dispensa (que é uma causa de exclusão da licitude da conduta de não licitar) é que foi modificado.

Se a nova lei, de vigência indeterminada, apenas ajustou os valores, os fatos ocorridos sob a égide da lei anterior devem ser analisados à luz daquela norma quanto ao
quantum
, mas a tipicidade do crime de dispensa indevida de licitação não é descriminalizada pela alteração dos valores de dispensa.

Ademais,

o caso concreto não trata de um "crime matemático" solucionável pela mera aplicação de novos tetos. O que restou comprovado foi o fracionamento deliberado de despesas com favorecimento reiterado à empresa do Apelante, o que configurava ilícito penal mesmo à luz dos valores vigentes à época (R$ 8.000,00).

A conduta criminosa de fracionar para burlar o caráter competitivo, que é o núcleo do delito, subsiste no novo ordenamento jurídico. Dessa forma, rejeito a preliminar de
novatio legis in
mellius.

No que tange a tese
de
abolitio criminis
parcial, baseada na não reprodução literal do parágrafo único do art. 89 da antiga lei, que punia o particular beneficiário, também não prospera.

Embora o novo tipo penal (art. 337-E do CP) não contenha a mesma redação, a responsabilização do Apelante não se limita à condição de mero beneficiário. As provas demonstram a sua participação ativa no esquema de fracionamento e direcionamento das contratações, circunstância que o insere na esfera de coautoria ou participação no crime do art. 337-E do CP, nos termos do art. 29 do Código Penal.
Portanto, a conduta permanece típica.

Por fim, o

a
pelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo,
bem como
requer o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Muito bem. O pleito não merece prosperar.

A materialidade foi comprovada por peças técnicas e oficiais, tais como a Instrução Técnica Inicial (ITI) nº 1259/2015 e a Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº 4986/2015 do TCE-ES, além do Relatório da Comissão Especial de Inquérito. Tais documentos evidenciam a contratação reiterada de serviços de sonorização e iluminação por meio de dispensas de licitação fracionadas, extrapolando os limites legais vigentes à época (R$ 8.000,00).

A autoria
está demonstrada pelo fato de sua empresa, DINOS PROMOÇÕES, ter sido a beneficiária
em vinte e seis das trinta e duas contratações diretas irregulares
, recebendo R$ 32.560,00 no biênio 2013/2014. O próprio Apelante admitiu ter prestado "diversos trabalhos" ao longo do período e ter recebido "cartas convite", reconhecendo, ainda, afinidade com o então Prefeito.

Port
anto, extrai-se dos autos de forma cristalina que, o dolo emerge do
modus operandi
através da
previsibilidade dos objetos a contratar (festas do calendário oficial); a reiteração das contratações com a mesma empresa, e a quebra deliberada de controles (omissão seletiva de pareceres jurídicos). Esse padrão probatório revela a
vontade dirigida a burlar o dever de licitar
, e não uma simples irregularidade formal.

Em crimes licitatórios, o elemento subjetivo decorre da leitura conjunta das circunstâncias do fato, e aqui, o dolo de frustrar o caráter competitivo, com aferimento de vantagem indevida, restou comprovado.

O Apelante requer ainda, o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Quanto à
pena-base
, o Juízo de primeiro grau pontuou negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências do crime
, o que, por si só, já justifica a exasperação da pena acima do mínimo lega
l, fixando assim à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.
A exasperação realizada baseou-se em dados concretos extraídos dos autos e revela-se proporcional e adequada.

Quanto à
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", CP), não há como acolher a pretensão. Embora o réu tenha admitido ter prestado os serviços, ele
negou qualquer ilicitude
, afirmando desconhecer irregularidades no procedimento. A confissão para fins de atenuante exige que o agente reconheça o elemento essencial do delito, o que não ocorreu, pois o réu apenas apresentou uma versão exculpatória.Dessa forma, a dosimetria da pena deve ser mantida, por atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

À luz do exposto e em consonância com o parecer ministerial, verifico que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, sustentada por provas robustas e em conformidade com o entendimento jurisprudencial pertinente. Não há que se falar em prescrição,
novatio legis in mellius
ou
abolitio criminis
parcial. A materialidade e a autoria do crime de dispensa indevida de licitação, bem como o dolo do Apelante, restaram inequivocamente comprovados nos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.